Tribunal: TJSP
Processo: 1026949-41.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Cobrança de despesas referente a sobreestadia – Ação julgada procedente – Transporte marítimo – Detention (Sobreestadia na exportação) – Alegação de inexistência de documentos essenciais a demonstração de vínculo obrigacional entre as partes – Inexistência de impugnação específica quanto à contratação dos serviços de transporte marítimo, bem como do atraso na restituição do contêiner

Ementa:
Cobrança de despesas referente a sobreestadia – Ação julgada procedente – Transporte marítimo – Detention (Sobreestadia na exportação) – Alegação de inexistência de documentos essenciais a demonstração de vínculo obrigacional entre as partes – Inexistência de impugnação específica quanto à contratação dos serviços de transporte marítimo, bem como do atraso na restituição do contêiner disponibilizado – Desnecessidade da juntada de outros documentos – Conhecimento de transporte, reserva de praças e notas de débito aptas para confirmar a contratação do serviço de transporte marítimo - Recurso improvido